Tribunal: TJSP
Processo: 2196075-51.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato do banco do Brasil – Execução de título referente à ação civil pública diversa - Extinção da ação como medida de rigor.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196075-51.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados VERA ALICE RINALDI GARCIA DE BRITO e ROMÃO
GARCIA MALDONADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VERA ALICE RINALDI GARCIA DE BRITO E ROMÃO GARCIA
MALDONADO
VOTO no 117512
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA Ocorrência
Extrato do banco do Brasil Execução de título referente à ação
civil pública diversa - Extinção da ação como medida de rigor.
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega o agravante, em síntese, prescrição; ilegitimidade ativa; termo
inicial dos juros de mora que deve ser da execução individual; correção monetária pelos
índices da caderneta de poupança; não incidência de juros remuneratórios.
Preparo realizado a fls. 18/19.
É O RELATÓRIO.
Analisado os autos originais, de plano, constatou-se que, muito embora o
recorrido tenha requerido a execução do título referente à Ação Civil Pública no
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, o
extrato juntado a fls. 32 (autos principais) cuida de conta poupança vinculada ao Banco do
Brasil S. A. e não ao Banco Nossa Caixa S. A.
Assim, o cumprimento de sentença requerido refere-se, em verdade, à
decisão prolatada na Ação Civil Pública que teve trâmite no Distrito Federal, Brasília
(autos no 16.798-9/98), e não à decisão que tem servido de base para todos os poupadores
que tem requerido o cumprimento de sentença pertinente à Ação Civil Pública no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, esta
última, sim, vinculada ao Banco Nossa Caixa S. A.
Então, havendo elementos materiais que deixam evidenciado que, no
caso, não se trata de conta poupança mantida na Nossa Caixa, Nosso Banco, e referindo-se
a sentença sob cumprimento apenas e tão somente a contas poupança de indicada
Instituição Financeira, descabido prosseguir-se com a execução.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo e, nesse passo, JULGO
EXTINTA a execução, com fundamento no art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil.
Arcará a agravada com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa
nesta execução.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator